Tribunal: TJDFT
Processo: 0729484-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA PARA A AÇÃO DE CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AJUIZAMENTO NO FORO DA SEDE DO REQUERIDO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O ajuizamento nesta circunscrição de ação em desfavor ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, quando o demandante reside em outro Estados do País, revela a escolha aleatória e injustificada do foro.
2. A escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso e, neste sentido, a única exceção que permite a escolha aleatória do foro trata-se da hipótese em que autor e réu residem fora do Brasil (art. 46, § 3o, CPC).
3. O ajuizamento da demanda no Distrito Federal caracteriza manifesto abuso do direito de ação, uma vez que nada no caso se relaciona ao Juízo eleito.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.